Tribunal: STF
Processo: RE 1399234
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA (TAC). COBRANÇA DE DIFERENÇAS EM TRÂNSITO ADUANEIRO. NACIONALIZAÇÃO DA MERCADORIA. COMPROVAÇÃO. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO). 



    A recorrente defende legítima a cobrança de diferenças de Tarifas de Armazenagem e Capatazia em operações realizadas no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. Alega erro no enquadramento das mercadorias como de natureza estrangeira, quando o correto seria a classificação como de natureza nacional. Aparelhado o recurso na violação do art. 21, § XII, “c”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de cobrança de diferenças remanescentes de Tarifas de Armazenagem e Capatazia (TAC) em operações de trânsito aduaneiro de mercadorias. A decisão está assim fundamentada:



    “2. Insubsistência da pretensão 



    2.1. Sabe-se que o regime especial de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos [Decreto-lei nº 37/1966, art. 73].



    2.2. Quando o trânsito aduaneiro se refere a importação, a nacionalização da mercadoria somente se dá no ponto final do itinerário de trânsito.



    2.3. Não há nenhum indício de que as mercadorias em questão hajam sido nacionalizadas antes de desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza/CE, de onde partiram, em trânsito aduaneiro, para o Porto de Itaqui/MA.



    2.4. Toda a argumentação da autora gravita em torno da constatação de que, nas Declarações de Trânsito Aduaneiro (DTAs), as entradas das mercadorias foram registradas ‘como ENTRADA COMUM e não entrada internacional’ (destaques do original) - id. 4058100.2827977.



    2.5. Acontece, que, para fins de preenchimento de DTAs, as entradas somente podem ser registradas de duas formas: (1) como ‘comum’, quando a carga corresponde sujeitar-se à emissão de fatura comercial; ou (2) como ‘especial’, quando a emissão de fatura comercial não for exigível [Instrução Normativa SRF nº 248/2002, art. 5º, inc. I, alíneas ‘a’ e ‘b’].



    2.6. Simplesmente não existe o tipo ‘entrada internacional’.



    2.7. O que pode ser internacional, ou nacional, é o trânsito aduaneiro em si mesmo, dependendo se, no curso dele, as mercadorias precisarão, ou não, cruzar fronteiras internacionais [Instrução Normativa SRF nº 248/2002, art. 4º, incisos XIV e XV]. Todavia, essa distinção, não interfere no valor das TACs.” 



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. TARIFA DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA (TAC). COBRANÇA DE DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. AUSÊNCIA OUTROSSIM DO DIREITO POSTULADO. MERCADORIAS QUE NÃO FORAM NACIONALIZADAS. TRÂNSITO EM TERRITÓRIO NACIONAL COMO PRODUTOS AINDA COM NATUREZA ESTRANGEIRA. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 73 DO DECRETO-LEI 37/1966. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA DA APELAÇÃO DO PARTICULAR. 1. Sentença que rejeita pretensão de cobrar valor remanescente de Tarifas de Armazenagem e Capatazia (TACs) que teriam sido cobradas a menor do ora apelado. 2. O principal fundamento da sentença para rejeitar a cobrança formulada pela autora foi o de que os pagamentos das TACs com base na tabela aplicável a cargas internacionais estavam corretos, pois as mercadorias haveriam sido encaminhadas do Aeroporto de Fortaleza/CE para o Porto de Itaqui/MA sob o regime especial de trânsito aduaneiro, sem perderem a condição de internacional. Adicionalmente, a sentença também ressaltou a irretroatividade dos efeitos de uma eventual mudança de entendimento da Administração quanto à natureza da carga. 3. A apelação busca a reversão do julgado alegando em resumo, (1) que a pretensão não está prescrita; (2) que, equivocadamente, as tarifas de armazenagem foram cobradas como se a carga fosse de origem internacional, quando, na verdade, ela era nacional. 4. Apelante, ‘sponte propria’, tratou de prescrição, quando, consoante acima demonstrado, o magistrado enfrentou o mérito em si da pretensão. Nesses termos, o pelo não pode ser, no ponto, nem mesmo conhecido diante da completa ausência de interesse recursal. 5. O regime especial de trânsito aduaneiro permite o transporte de mercadoria, sob controle aduaneiro, de um ponto a outro do território aduaneiro, com suspensão do pagamento de tributos [Decreto-lei nº 37/1966, art. 73]. 6. Caso em que não há nenhum indício de que as mercadorias em questão hajam sido nacionalizadas antes de desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza/CE, de onde partiram, em trânsito aduaneiro, para o Porto de Itaqui/MA, não se pode dizer que houve qualquer erro na tarifação dos serviços de armazenagem. 7. Apelação da qual se conhece em parte e, nessa parte conhecida, se lhe vem a negar provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que “não há nenhum indício de que as mercadorias em questão hajam sido nacionalizadas antes de desembarcarem no Aeroporto Internacional de Fortaleza/CE, de onde partiram, em trânsito aduaneiro, para o Porto de Itaqui/MA”.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO-LEI 37/66 E REGULAMENTO ADUANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A alegação de afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - O extraordinário é recurso de fundamentação vinculada, apto a veicular apenas os temas taxativamente previstos no art. 102, III, da Constituição Federal, decididos em única ou última instância. Não se inserem no seu âmbito de arguição as questões jurídicas relacionadas à boa ou à má interpretação de legislação ordinária e as indagações cuja solução não prescinda do revolvimento de matéria fático-probatória. III - No caso em exame, no acórdão recorrido assentou-se que o fato jurídico não se subsumia ao disposto na legislação tributária, o que não implica, ainda que implicitamente, declarar a inconstitucionalidade de disposição do DL 37/66 e do Regulamento Aduaneiro. IV -Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 574490 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.6.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. II. DECRETO-LEI Nº 37/1966. RESOLUÇÃO CPA N° 3.075/1977. ISENÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1173068 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 02.5.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMÉRCIO EXTERIOR. DESPESAS COM THC/CAPATAZIA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE VALOR ADUANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto-Lei nº 37/1966, Decreto nº 6.759/2009, Acordo sobre Valoração Aduaneira, Lei nº 12.815/2013 e a IN SRF 327/2003), providência inviável nesta fase processual. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.298.840-AgR, de relatoria do Ministro Presidente, decidiu que a inclusão das despesas com capatazia no conceito de valor aduaneiro é matéria de índole infraconstitucional, o que afasta a competência desta Corte para examinar a questão. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1306820 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 08.6.2021).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora